Tribunal: STF
Processo: RE 67485
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVAMENTE A EMPREGADOS MENORES, NÃO APRENDIZES, QUE TRABALHAVAM EM HORÁRIO REDUZIDO. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO LOCAL, EM SEU VALOR HORÁRIO,
EFETIVAMENTE PAGO, NA VIGÊNCIA DO ART. 1º DA L. 2.755, DE 16.4.1956. - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.